Tribunal: STF
Processo: Rcl 54463
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por BRF S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9), nos autos do Processo nº 0001802-24.2015.5.09.0651, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado nas ACD nºs 58 e 59 e nas ADI nºs 5.867 e 6021.



    A parte reclamante afirma que



    “o v. acórdão impugnado de fls. 1339/1346 (ID. 0c554fe), complementado pelo r. decisum de fls. 1352/1354 (ID. 2bf6453), ignorou a declaração de inconstitucionalidade material da adoção da TR como critério de atualização monetária, violando flagrantemente as decisões proferidas por este Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021, por equivocadamente entender como preclusa a discussão da inconstitucionalidade de matéria de ordem pública atinente a correção monetária incidente nas verbas devidas na reclamação trabalhista nº 0001802-24.2015.5.09.0651. 



    Como as referidas decisões foram proferidas em Ações de Controle Concentrado de Constitucionalidade, constituem tese de aplicação obrigatória, dotada de eficácia imediata e erga omnes, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal, de modo que a Seção Especializada do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região deveria ter acolhido integral e imediatamente as determinações no RE 1.269.353, nas ADC´s 58 e 59 e nas ADI´s 5.867 e 6.021, não podendo afastar a aplicação dos entendimento desta Excela Corte Suprema por equivocadamente entender que existiria preclusão quanto a discussão de matéria de ordem pública e inconstitucional.”



    Assevera que, no título judicial executado, não há menção sobre qual índice de atualização monetária deve ser aplicado. Defende, assim, que “a aplicação dos critérios de juros e correção monetária deve ser aquela firmada pelo E. STF”, ou seja, “IPCA-E na fase pré-judicial, e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência exclusiva da taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil)”.



    Requer 



    “a) LIMINARMENTE, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão, se digne Vossa Excelência em cassar o v. acórdão de fls. 1339/1346 (ID. 0c554fe), complementado pelo r. decisum de fls. 1352/1354 (ID. 2bf6453), proferido pela Seção Especializada do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região na Reclamação Trabalhista 0001802-24.2015.5.09.0651, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021;



    a.1) Subsidiariamente, requer seja determinada a suspensão do julgamento da Reclamação Trabalhista 0001802-24.2015.5.09.0651, enquanto não julgada a presente Reclamação, nos termos do artigo 158 do RISTF;.”



    Ao final, pede seja julgada procedente a reclamação “para cassar o v. acórdão de fls. 1339/1346 (ID. 0c554fe), complementado pelo r. decisum de fls. 1352/1354 (ID. 2bf6453), proferido pela Seção Especializada do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região na Reclamação Trabalhista 0001802-24.2015.5.09.0651”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADCs nºs 58 e 59/DF e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    No caso, em sede de execução, o TRT 9 deu provimento ao agravo de petição interposto “para, em relação à fase judicial, determinar a aplicação da TR como fator de atualização monetária mais juros de 1% ao mês, pro rata die”, mantendo parte da decisão, proferida em sede de impugnação de liquidação de sentença, relativa a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial (e-Doc 8, p. 212). Vide trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “Em seu arrazoado, o exequente aduz que ‘em razão da modulação dada pelo E. STF, é necessário que se analise sobre o trânsito em julgado quanto ao tema correção monetária e quanto ao tema juros no caso concreto’, assinalando que ‘o cálculo homologado, sem qualquer oposição das partes, utiliza a taxa de juros apontado no título executivo, havendo, além da coisa julgada, a preclusão consumativa quanto ao aspecto’. Assevera que, ‘como não houve fixação expressa do índice de correção monetária, é indene de dúvidas que se deve aplicar o IPCA-e como índice de correção monetária na fase pré-processual destes autos’, pontuando que ‘a modulação dos efeitos é expressa em determinar que ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’. Entende que ‘deve ser aplicado o IPCAe como critério de correção da presente execução tanto na fase pré-processual, quanto na fase processual, já que a taxa SELIC não pode ser cumulada com os juros de mora, os quais, por sua vez, não podem ser extirpados uma vez que objeto de trânsito em julgado e preclusão consumativa.’ Ainda, argumenta que como não ‘se irresignou tão somente quanto ao índice de correção monetária, não poderia o juízo de origem ter se manifestado quanto aos juros de mora, já que o mesmo não foi objeto da impugnação à sentença de liquidação, apontando afronta aos arts. 141 e 492 do CPC. Com apoio nessas assertivas, pede a reforma da sentença para que os créditos sejam corrigidos "pelo IPCA-e durante todo o período e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação’. (fls. 1.324/1.325, grifos no original) 



    Consta na sentença liquidanda o seguinte provimento: 



    ‘DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA Os valores apurados nos autos serão atualizados monetariamente pelos índices constantes das tabelas adotadas pelo Egrégio Regional, observada a respectiva data de vencimento de cada parcela (súmula nº 381 do C. TST). 



    Sobre todos os valores atualizados serão contados juros moratórios de 1% (um por cento) mês, a partir do ajuizamento da presente demanda (CLT, art. 883 c.c. Lei nº 8.177/91, art. 39).’



    De acordo com entendimento desta Seção Especializada, a simples menção à tabela do TRT não define qual deve ser o índice de atualização observado, até porque pode ser utilizado outro índice, pois, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Pleno deste Tribunal do § 7º do art. 879 da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, certamente a confecção de nova tabela vai adotar o IPCA-e. Por isso é possível a definição dessa questão nesta fase processual sem que isso implique afronta ao art. 879, § 1º, da CLT. Nesse sentido ficou decido no julgamento do processo 0000147-63.2016.5.09.0010 (AP), de relatoria do Exmo. Des. Ney Fernando Olivé Malhadas, acórdão publicado no DEJT de 26/6/2020. Não foi diferente a decisão proferida nos autos do processo 0000037- 38.2014.5.09.0009 (AP), julgado na sessão de 15/9/2020, também relatado pelo Exmo. Des. Ney Fernando Olivé Malhadas.



    Já no tocante aos juros moratórios, ficou estabelecido na sentença exequenda percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 39 da Lei 8.177/1991. Transitada e julgado essa decisão, não é possível a alteração do seu comando na fase de execução, sob pena de ofensa aos arts. 879, § 1º, da CLT e 5º, XXXVI, da CF. É imperioso destacar que a decisão proferida pelo e. STF no julgamento da ADC 58 - DF não restabelece a possibilidade de discussão sobre a matéria já acobertada pela coisa julgada. A respeito desse tema assim se posicionou a Seção Especializada nos autos do processo 0000081-80.2016.5.09.0011 (AP), acordão de minha relatoria, publicado no DEJT de 15/10 /2020.



    (...)



    Adotando-se a modulação da decisão do e. STF, na fase pré-judicial os créditos em execução devem ser corrigidos mediante aplicação do IPCA-E, como decidido no primeiro grau. Após, incidem juros de 1% ao mês, pro rata die, e correção monetária pela TR. Não é possível aplicar a taxa Selic porque esta tem sua composição formada pela somatória do índice de correção monetária e juros. Além disso, não se pode alterar a conta homologada quanto aos juros de mora, devendo prevalecer neste aspecto o comando exequendo transitado em julgado. Não por outra razão, aliás, as partes não manifestaram insurgência neste particular, uma vez que os cálculos foram impugnados pelo exequente tão somente com relação ao índice de correção monetária aplicado, defendendo a incidência do IPCA-E como fator de atualização (fls. 1.143/1.147). 



    Diante do exposto, dou provimento parcial ao agravo de petição para, em relação à fase judicial, determinar a aplicação da TR como fator de atualização monetária mais juros de 1% ao mês, pro rata die”. (e-Doc 8, p. 243) (grifei)



    Conforme consulta ao Processo nº 0001802-24.2015.5.09.0651 no sítio eletrônico do TST, verifico que a sentença exequenda transitou em julgado em 04/12/19, não sendo nela consignado de forma expressa a fixação de índices para fins de atualização monetária. Vide:



    “(II) ACOLHER EM PARTE os pedidos aduzidos na inicial, para condenar BRF S.A a pagar a DAVI SOUZA LEITE as parcelas trabalhistas de horas extras + repercussões; e, juros e correção monetária; e, juros e correção monetária; e” (e-Doc. 5, p. 152)



    Entendo que o trânsito em julgado referente exclusivamente aos juros de mora, na fase de conhecimento, não é razão suficiente para afastar a incidência do entendimento vinculante formado no julgamento das ACD nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5.867 e 6021 - no qual o STF debateu sobre a constitucionalidade de critérios de atualização monetária de débitos judiciais -, assentando a preservação da eficácia da coisa julgada tão somente quanto aos títulos judiciais que fixam expressamente o índice de correção monetária a incidir no caso concreto e determinando, quanto aos demais, a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    (...)



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    A meu ver, eventual coisa julgada exclusivamente quanto à taxa de juros deve ser interpretada à luz do entendimento vinculante formado nas ações paradigmas, limitando-se sua eficácia à fase pré-judicial, devendo a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia executória, no caso concreto, observância obrigatória ao entendimento do STF quanto à aplicação da SELIC (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora) como parâmetro de atualização após o ajuizamento da ação.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0001802-24.2015.5.09.0651, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente